Tribunal: TJPA
Processo: 0810135-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810135-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADOR: ULISSES CATULLO PEREIRA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810135-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ULISSES CATULLO PEREIRA CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO
ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR). INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, determinando que o plano de saúde procedesse a autorização para a realização de procedimento
denominado
Aterectomia Rotacional (com ulitização de rotablator), sob a alegação de que
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio.

II – A ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico. Rol da ANS é exemplificativo. Precedentes STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810135-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ULISSES CATULLO PEREIRA CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA.

A decisão agravada é a seguinte:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para compelir a Requerida UNIMED BELÉM para, no prazo de 2 dias, que proceda à autorização imediata para a realização do procedimento denominado ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR), conforme mencionado no relatório médico acostado aos autos, tudo sob as penas do art. 330, do Código Penal.”

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, afirmando que o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000 define que compete à ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e neste Rol fica estabelecido as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde. Disse que o pacto firmado entre as partes é claro ao definir que a cobertura contratada se restringe a definida pela ANS e estabelecida no rol de procedimentos. Comentou que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao procedimento. Ressaltou que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido, não sendo cabível a concessão da tutela provisória de urgência. Requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso – Decisão Id n. 2509246.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 3520169.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810135-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: ULISSES CATULLO PEREIRA CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCIDEA OLIVEIRA DA SILVA.

Conheço do presente recurso por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Versa a questão trazida por meio do presente agravo de instrumento a decisão que determinou que a ré/agravante procedesse
, no prazo de 2 dias, que a autorização imediata para a realização do procedimento denominado ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR) em favor da autora/agravada.

Considerando-se que o direito à saúde é garantido constitucionalmente e tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde. Inclusive, no que se refere a ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1185690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE.

ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE.

ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.

1.
A circunstância de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário por se tratar de rol exemplificativo.

2. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.

3. Alegações genéricas não são capazes de rebater especificamente os fundamentos da decisão agravada relativa à incidência da Súmula 7 do STJ. Incidência da Súmula 182 do STJ.

4.
Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.

5. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no REsp 1890825/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Dessa forma,
agiu corretamente o juízo singular, uma vez que estão presentes os requisitos atinentes a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC/15), diante da probabilidade do direito em decorrência do quadro de saúde da autora/agravada, que necessita da realização do procedimento, o qual fora indicado pelo profissional médico, bem como , verifica-se que está presente o risco de dano à agravada que diante de uma possível negativa de atendimento especializado e adequado poderia ter seu quadro de saúde agravado.

Portanto, presentes os requisitos atinentes ao deferimento da tutela provisória de urgência, dispostos no art. 300 do CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021